Tribunal: STF
Processo: AI 54469
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-11-21
Data de publicação: 1972-11-21

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. JULGADO QUE MANDA PAGAR DIFERENCAS DE VENCIMENTOS
A SERVIDOR PÚBLICO, ENQUANTO EXERCER FUNÇÕES DE OUTRO CARGO MAIS BEM
REMUNERADO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO FEDERAL OU DE INVOCAÇÃO
AO PRINCÍPIO DE ISONOMIA. INDEFERIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E
ARQUIVAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.